Tribunal: TCU
Processo: 004.865/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6592/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.865/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elaine Gemelli (XXX.637.279-XX); Elizabeth Franca Hermenegildo (XXX.830.649-XX); Ladislau Antonio Martins (XXX.448.639-XX); Maria da Gloria Silveira (XXX.859.849-XX); Maria da Graca Juliani de Oliveira Souza (XXX.675.109-XX); Marlene Sucupira Soares (XXX.170.359-XX); Regina Maria da Luz Goya (XXX.774.909-XX); Rita de Cassia de Azevedo Gaspar (XXX.651.019-XX); Valzelia Guimaraes (XXX.799.899-XX); Vera Lucia de Jesus (XXX.675.069-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.